Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 531, § 2o, DO CPC.
1. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos deve ser processado nos mesmos autos do processo de conhecimento. Inteligência do art. 531, § 2o, do CPC.
2. Agravo provido.